Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729691-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA, POLLYANA CUNHA TOBIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE SOUSA e POLLYANA CUNHA TOBIAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão das agravantes (ID 61713132, págs. 66/70). As agravantes foram condenadas pelos crimes de sequestro e cárcere privado, com penas definitivas de 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Com o trânsito em julgado da condenação, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a expedição de mandado de prisão, que foi cumprido em 05/05/2024, na Comarca de Imperatriz-MA, o que ensejou a interposição do presente recurso. Em suas razões recursais, as agravantes pretendem a revogação da determinação de prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. Ocorre que, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 62209989), consta nos autos da execução penal, Processo no 0407954- 49.2022.8.07.0015, que as agravantes foram beneficiadas com o recambiamento deferido pelo Juízo de origem, conforme vagas disponibilizadas na Unidade Prisional de Reintegração Social de Carolina/MA, nos seguintes termos (mov. 131.1): Compulsando os autos, verifico que foi deferido o pedido de declaração de vaga em unidade prisional da Comarca de Carolina/MA, conforme Ofício de Mov. 129.2. Não há nos autos qualquer informação que desaconselhe a transferência da execução para aquela localidade. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em seu favor do Juízo da Comarca de Carolina/MA, que deverá seguir na execução da pena imposta ao supracitado sentenciado e proceder, se caso for,à unificação de penas e fiscalização até o integral cumprimento. Comuniquem à UNIREC/DPOE/SEAPE, para ciência e cancelamento de eventuais tratativas relacionadas ao recambiamento da sentenciada. Determino a remessa eletrônica do feito ao juízo declinado, bem como a transferência de peças do BNMP 2.0, caso existentes. Diante de tal cenário, com o recambiamento das custodiadas e o encaminhamento dos autos ao Juízo da Comarca de Carolina/MA, a pretensão recursal perdeu o objeto, restando prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução penal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator